Tribunal: CVM
Processo: 19957-003266-2017-80 (RJ-2017-01239)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.003266/2017-90 (RJ2017/1239)

Data do julgamento: 07/08/2018

Acusado: Antonio Setin

Ementa: Realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo
referentes a empreendimentos imobiliários sem obtenção ou dispensa de registro
na CVM. Infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no
400/03. Infração ao art. 19, § 5o, inciso I da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da
Instrução CVM no CVM no 400/03. Absolvição. Advertência. Multa pecuniária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fulcro no art. 11, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Por maioria, em razão das ofertas irregulares realizadas, aplicar ao
acusado Antonio Setin, administrador das incorporadoras arroladas no âmbito
do processo administrativo sancionador CVM no 19957.008081/2016-91
(RJ2016/8347), também julgado nesta data, a penalidade de multa pecuniária
de R$ 468.000,00, equivalente à metade da penalidade pecuniária total
aplicada às incorporadoras SEI Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda.; Sorocaba Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; SEI São Bernardo
do
Campo
Empreendimento
Imobiliário
SPE
Ltda.;
e
SEI
Jundiaí
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

2. Por unanimidade, aplicar ao acusado Antonio Setin a penalidade de
advertência, em razão das ofertas realizadas pelas incorporadoras SEI Olga
Empreendimento
Imobiliário
SPE
Ltda.,
SEI
Osasco
Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda. e Hesa 84 Investimentos imobiliários Ltda., da quais era o
administrador.

3. Por maioria, absolver Antônio Setin da acusação de realização de ofertas
irregulares pelas incorporadoras SEI Olga Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda. e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda. no período compreendido
Extrato de Sessão de Julgamento 132 (0596059) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 1

entre o Alerta ao Mercado emitido pela CVM em 12.12.2013 e o recebimento
do OFÍCIO/CVM/SRE/no259/2014, em 14.05.2014.

A sessão de julgamento teve início em 10 de abril de 2018, ocasião em que o
relator, Diretor Gustavo Borba, votou pela aplicação das penalidades de
advertência e de multa pecuniária de R$ 200.000,00 para o acusado Antonio Setin,
por infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e aos arts. 2o e 4o da Instrução CVM no
400/03, ao realizar oferta de valores mobiliários sem obtenção do registro e sem a
dispensa necessária. Em seguida, o Diretor Henrique Machado solicitou vista dos
autos e a sessão foi suspensa.

Na ocasião, estiveram presentes os Diretores Gustavo Borba (Relator), Gustavo
Machado Gonzalez, Henrique Machado e Pablo Renteria, que presidiu a sessão de
julgamento em tal data devido à ausência do Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Presentes ainda a Procuradora Federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM, o acusado Antonio Setin e
sua representante legal, Daniella Fragoso. Tanto o acusado quanto sua advogada
fizeram uso da palavra durante a sustentação oral da Defesa.

Em 7 de agosto de 2018, na continuação da sessão de julgamento, o Diretor
Henrique Machado apresentou sua manifestação de voto, segundo a qual divergiu
do Relator no tocante ao período em que as ofertas públicas de contratos de
investimento coletivos deveriam ser consideradas como irregulares, bem como
quanto à forma adotada para o cálculo das penalidades aplicadas. Dessa
forma, votou pela aplicação das penalidades de advertência e de multa pecuniária
de R$ 468.000,00 para o acusado Antonio Setin, bem como por sua absolvição em
relação às ofertas realizadas entre o Alerta ao Mercado emitido pela CVM em
12.12.2013 e o recebimento do OFÍCIO/CVM/SRE/No259/2014 em 14.05.2014.

Os diretores Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente, Marcelo
Barbosa, acompanharam os termos do voto do Diretor Henrique Machado.

Em tal data, participaram da sessão de julgamento os Diretores Gustavo Borba
(Relator), Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Machado, Pablo Renteria e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a sessão, assim como o
procurador Leonardo Montanholi, por parte Procuradoria Federal Especializada da
CVM, e a advogada Daniella Fragoso.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 05/10/2018, às 09:10, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria,
Diretor, em 08/10/2018, às 10:59, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Extrato de Sessão de Julgamento 132 (0596059) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 2

Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 10/10/2018, às 08:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 11/10/2018, às 16:25, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba,
Usuário Externo, em 23/10/2018, às 19:42, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0596059 e o código CRC CE2A52FE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0596059 and the "Código CRC" CE2A52FE.
Extrato de Sessão de Julgamento 132 (0596059) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 3

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 4

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 5

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 6

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 7

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 8

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 9

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 10

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 11

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 12

Relatório DGB (0491403) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 13

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 14

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 15

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 16

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 17

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 18

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 19

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 20

Voto Em Sessão De Julgamento (0491411) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 21

Voto DHM (0604068) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 22

Voto DHM (0604068) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 23

Voto DHM (0604068) SEI 19957.003266/2017-90 / pg. 24